Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703266-98.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE DE LIMA DESPACHO Intimado para impugnar a decisão de ID 25883159 (certidões de IDs 25912470 - Pág. 1 e 25982272 - Pág. 1), o DISTRITO FEDERAL deixou de interpor o recurso cabível ao apresentar as contrarrazões de ID 25989110 (certidão de ID 26311263 - Pág. 1), dando ensejo, assim, à configuração da preclusão. Registre-se, por oportuno, ser de curial sabença a impossibilidade de se promover aditamento de recurso nas instâncias excepcionais. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024